Tribunal: TJPA
Processo: 0008569-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008569-08.2014.8.14.0301
APELANTE: SELMA DO SOCORRO SOUZA DAS CHAGAS

APELADO: ESTADO DO PARA, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE ARTES PRÁTICAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DISTRATO DA SERVIDORA NO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. CONTRATAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGULAR.

ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA SERVIDORA EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. DECISÃO ADMINISTRATIVA REFORMADA PELO INSS.

BENEFÍCIO NÃO PRORROGADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DISTRATO DA SERVIDORA.
PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O ESTADO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL.

ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DISPENSA REGULAR. FGTS INDEVIDO. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO STF NOS JULGAMENTOS DO RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. AFASTADA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA SERVIDORA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO DAS VERBAS DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II CO CPC.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Remessa Necessária conhecida de ofício.

2. No caso,
verifica-se inaplicável o entendimento firmado pelo C. STF nos julgamentos paradigmas dos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

3. A autora/apelante foi admitida no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo Agentes de Artes Práticas junto à Santa Casa de Misericórdia pelo período 01/07/2011 à 01/07/2013, pelo prazo determinado de 24 meses.

4. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Afastada a nulidade da contratação temporária da autora/apelante.

5.
Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República. Não comprovação pelo ente apelado de quitação das verbas de férias integrais e proporcionais e de 13 salário no período da contratação temporária. Ônus do requerido, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Pagamento devido das verbas.

6.
Não incidência do artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS. Sentença reformada em Remessa Necessária.

7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0008569-08.2014.8.14.0301.

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e

em Remessa Necessária, conhecida de Ofício, reformar a sentença
para afastar a condenação do apelado ao pagamento de FGTS, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SELMA DO SOCORRO SOUZA DAS CHAGAS
contra

sentença
de proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (id 2879854), que, nos autos da

Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
(proc. n° 0008569-08.2014.814.0301)
,
ajuizada pela apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público requerido ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal, fixando, ainda, a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade das verbas, diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

A Autora interpôs
Embargos de Declaração
contra a decisão (id 2879855). O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id 2879856). O Juízo
a quo
prolatou
decisão
, conhecendo e negando provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora (id 2879857).

Pela
petição inicial
, a autora ajuizou ação ordinária contra o Estado do Pará, objetivando a declaração de nulidade do ato de distrato da servidora, que foi contratada pela Fazenda Estadual, exercendo o cargo de agente de artes práticas da Santa Casa de Misericórdia, afirmando estar em gozo de auxílio acidente de trabalho e estar em tratamento médico custeado pelo plano de saúde ASSIST, pleiteando a reintegração ao cargo, bem como o recebimento dos vencimentos

dos meses após o seu distrato, em junho de 2013, e os meses seguintes, a reinserção no plano de saúde para continuar o tratamento de saúde, bem como o pagamento das verbas trabalhistas, férias vencidas 2011/2012 e 2012/2013, férias proporcionais e 13° salário ambos do ano de 2013, além de indenização à título de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo
a quo

prolatou Sentença, reconhecendo o direito da autora apenas ao recebimento
dos depósitos de FGTS somente naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal, fixando, ainda, a condenação da ex-servidora ao pagamento de custas e honorários, todavia suspendendo a exigibilidade, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a autora
SELMA DO SOCORRO SOUZA DAS CHAGAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, a apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a nulidade do distrato da autora/apelante, alegando a impossibilidade de dispensa da servidora temporária, afirmando que no momento do distrato se encontrava em gozo de benefício previdenciário concedido pelo INSS de auxílio acidente de trabalho, sofrido no estacionamento da Santa Casa de Misericórdia, no exercício da função de Agente de Artes Práticas.

Sustenta possuir direito de permanência no serviço público em função do seu estado de saúde e de sua condição de usuária do plano de saúde ASSIST (antigo PAS), afirmando, ainda, que ao ser dispensada, ficou desprovida de plano de saúde para dar continuidade ao tratamento de sua enfermidade.

Assevera que, no caso de confirmação do distrato, requer a reforma da decisão para que os requeridos sejam condenados aos pagamentos das verbas rescisórias trabalhistas e de recebimento de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS).

Sustenta a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização em virtude do dano moral sofrido pela recorrente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente do constrangimento sofrido em razão do distrato realizado no momento em que se encontrava em estado precário de saúde.

Cita legislação e jurisprudência.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, reformando a Sentença, para que seja declarada a nulidade do ato de distrato, a sua reintegração ao cargo ocupado, bem como, o pagamento dos vencimentos correspondentes aos meses em que esteve afastada, como também seja determinado o pagamento das verbas trabalhistas (férias vencidas, férias proporcionais e 13° salário), a sua imediata inclusão ao quadro de beneficiários do Plano de saúde ASSIST (PAS) e a indenização à título de dano moral (id 2879858).

O
Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo desprovimento da Apelação para que seja mantida a decisão de primeiro grau (id 2879860).

O
Instituto de Assistência dos Servidores do

Estado do Pará – IASEP apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo desprovimento da Apelação para que seja mantida a decisão de primeiro grau, alegando a impossibilidade de permanência da recorrente no plano IASEP após o rompimento do vínculo com o Estado (id 2879861).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de Apelação no duplo efeito (id 2889701).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 1º Procurador de Justiça Cível, apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade. (ID: 3143942).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} span.apple-converted-space {mso-style-name:apple-converted-space; mso-style-unhide:no; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

- Da Remessa Necessária - Sentença ilíquida:

A sentença guerreada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, observa-se a obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-los.

- MÉRITO:

- Da Apelação oposta por Selma do Socorro Souza das Chagas:

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a alegação de nulidade da dispensa da apelante pelo Estado do Pará, afirmando que, apesar da contração temporária para o cargo de Agentes de Artes Práticas, laborando no período de 1°/07/2011 até o dia 1°/07/2013, data do distrato, não poderia ter sido dispensada em razão de se encontrar em gozo de benefício previdenciário (auxílio doença por acidente de trabalho), gozando de estabilidade no emprego, assim como examinar os efeitos válidos para o trabalhador contratado de forma precária, sem concurso público.

Conforme relatado, na Sentença impugnada o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora apenas ao recebimento
dos depósitos de FGTS somente naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal, fixando, ainda, a condenação da ex-servidora ao pagamento de custas e honorários, todavia suspendendo a exigibilidade, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse contexto, são fatos incontroversos na presente demanda que a apelante foi contratada pelo Estado do Pará, sem a prévia realização de concurso, exercendo a função de Agentes de Artes no prazo de 2 (dois) anos completos, considerando a admissão em 1°/07/2011 e a dispensa ocorrida no dia 1°/07/2013, sendo lotada na Fundação Santa Casa de Misericórdia.

Assim, restou comprovado o vínculo entre a recorrente e a Fazenda Pública estadual, conforme contracheque e o contrato temporário celebrado entre as partes em 1° de julho de 2011, sendo fixado o prazo contratual de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por termo aditivo (id 2879842 e id 2879845).

Feitas essas breves considerações, passo ao exame dos argumentos apresentados pela apelante.

Primeiramente,
quanto à alegação de nulidade do distrato
realizado pelo recorrido em 1°/07/2013, sob o argumento de impossibilidade de dispensa, em razão da servidora se encontrar em auxílio doença, verifico que a irresignação não merece prosperar.

Do exame dos autos, com base no acervo probatório, verifica-se que a própria apelante juntou a Comunicação de Acidente de Trabalho, emitida em 11/12/2012, bem como juntou duas comunicações de decisão expedidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sendo que no primeiro documento o benefício de Auxílio-Doença foi concedido até o dia 12/01/2014, entretanto, em razão de Pedido de Reconsideração, a decisão anterior foi reformada, ocasião que a recorrente tomou ciência que o pagamento do benefício seria mantido até o dia 30/03/2013 (vide id 2879842).

Neste ponto, vale destacar o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil aplicável ao caso,
pois
competente ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, senão vejamos:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Assim, diante da comunicação de manutenção do pagamento do benefício somente até 30/03/2013 e o distrato ocorreu em momento posterior no dia 1°/07/2013, desta forma, não há que se falar em nulidade da dispensa da servidora temporária, inexistindo qualquer comprovação da tese sustentada.

No mais, consigo que na hipótese dos autos, não ocorreu a reiterada e sucessiva renovação do contrato por tempo indeterminado, na verdade foi observado pelo ente recorrido o prazo determinado contratual, observando o disposto no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, pois a servidora desempenhou a função no prazo específico de dois anos, ocorrendo o distrato automático do contrato.

Portanto, diante da constatação de regularidade na contratação e na dispensa da servidora temporária,
carece de amparo legal a pretensão de reintegração ao cargo público
, considerando que a servidora não goza de estabilidade, em razão de não ter sido aprovada mediante concurso público, não configurando qualquer irregularidade no ato de dispensa, devendo ser indeferido o pedido.

Por conseguinte, diante das premissas fixadas,
a apelante não possui direito de permanecer usufruindo do plano de saúde
dos servidores públicos do Estado do Pará, diante do rompimento de vínculo, decorrente do distrato ocorrido a partir do 1°/07/2013.

Por outro lado, verifico assistir razão a apelante quanto ao pedido de recebimento das verbas rescisórias de férias de 13° salário, tendo em vista que por não se tratar de caso de contrato nulo, a recorrente faz jus à remuneração devida no período que trabalhou como servidora contratada como contraprestação ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Destarte, analisando a peça contestatória apresentada pelo Estado do Pará (vide id 2879847), observa-se que o ente público não impugnou o referido pedido deduzido pela parte, assim como não comprovou ter efetuado a quitação das referidas verbas de férias e 13 salário, nos termos do artigo 373, II do CPC, devendo ser reconhecido o direito da servidora ao recebimento de tais parcelas.

Por fim, diante da ausência de configuração de ato ilícito por parte da Administração Pública no ato de distrato da servidora ou culpa capaz de ensejar direito à indenização, logo não revela cabível na hipótese dos autos a reparação por dano moral pretendida, não se desincumbindo a recorrente de produzir prova de eventual dano moral.

Portanto, com base nas razões expostas, conheço do recurso e dou-lhe provimento em parte, para modificar a sentença para reconhecer devido o pagamento apenas das verbas rescisórias de férias e 13 salário.

- Da Remessa Necessária:

Em Remessa Necessária, aproveitando os argumentos já expostos no exame no recurso de apelação, verifica-se que o entendimento adotado na decisão contraria a orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau, para afastar a condenação do ente público agravado ao pagamento dos depósitos de FGTS, pois como restou demonstrado o contrato firmado foi válido e regular, não configurando contratação nula.

Inclusive, observa-se que a Sentença recorrida é contraditória na conclusão adotada, pois julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao recebimento pela servidora dos depósitos do FGTS, em decorrência da nulidade da contratação,
naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal
, desta forma, resta claro que a ex-servidora não receberia nenhum valor à título de FGTS, pois o período de labor junto ao Estado foi exatamente de dois anos, não sendo ultrapassado o biênio permitido.

Sobre a matéria, como é cediço
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito dos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública
declarado nulo,
por ausência de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, aos
depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e ao
saldo de salário
.

Assim, no caso concreto, considerando que a autora/apelante foi contratada de forma temporária, tendo laborado no período de 01/07/2011 à 01/07/2013, com prazo determinado e respectivas prorrogações, obedecendo os requisitos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, desta forma, verifica-se que o

FGTS não é devido, em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido.

Com efeito, a regra descrita no art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, assim como os precedentes judiciais RExt. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos, o que não é o caso dos autos.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes desta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2. No caso concreto, a apelada foi admitida no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo Auxiliar Administrativa junto à Prefeitura Municipal de Parauapebas pelo período 07/01/2013 a dezembro de 2014 e, ou seja, por certa de 24 meses.

3. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº Lei nº 2.980/97, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias. 6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8.036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS. 7. Inversão do ônus de sucumbência. Parte apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. 9. À unanimidade.
(3511257, 3511257, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FGTS. INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido
. II-
A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos
; III – Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República. IV- Honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 500 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC, porém, considerando a gratuidade da justiça anteriormente concedida em favor do recorrido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º do NCPC.
V-

Recurso conhecido e provido. (3512324, 3512324, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-19)” (grifei)

Portanto, os entendimentos firmados pela Suprema Corte não se aplicam ao caso em apreço, pois na hipótese não se trata de contrato nulo, mas sim de contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual em remessa necessária a sentença deve ser reformada
para afastar a condenação do ente apelado ao pagamento dos depósitos de FGTS
.

Por fim, deve ser mantida a condenação da autora/apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, tendo em vista que o apelado decaiu em parte mínima do pedido, todavia fica suspensa a exigibilidade no prazo legal em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

- DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença para reconhecer o direito da servidora ao recebimento das verbas referentes a férias e 13° salário não quitadas.
Em Remessa Necessária, conhecida de ofício, reformo a sentença
, para afastar a condenação do apelado ao pagamento dos depósitos de FGTS,
tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-priority:99; mso-style-link:"Cabeçalho Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 220.95pt right 441.9pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-priority:99; mso-style-link:"Rodapé Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 212.6pt right 425.2pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} span.MsoPageNumber {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} strong {mso-style-priority:22; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.PargrafoNormal, li.PargrafoNormal, div.PargrafoNormal {mso-style-name:"Parágrafo Normal"; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Parágrafo Normal Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:70.9pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;} span.PargrafoNormalChar {mso-style-name:"Parágrafo Normal Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Parágrafo Normal"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:PT-BR;} span.CabealhoChar {mso-style-name:"Cabeçalho Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Cabeçalho; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:PT-BR;} span.RodapChar {mso-style-name:"Rodapé Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Rodapé; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.artigo, li.artigo, div.artigo {mso-style-name:artigo; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 3.0cm 70.9pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 18/11/2020